Tribunal: STF
Processo: ARE 1321824
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    Apelação criminal Tráfico de drogas Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, fixando regime prisional inicial fechado. Recurso defensivo de Daniel buscando absolvição por falta de provas, ou pena-base mínima, redutor de pena máximo, regime prisional menos gravoso, pena de multa mínima, com penas substitutivas, aplicação da detração penal. Recurso defensivo de Renato buscando fixação de pena-base mínima, redutor de pena máximo, detração, regime menos gravoso, penas substitutivas e recurso em liberdade. Recurso em liberdade não cabimento réus presos em flagrante, a qual foi convertida em preventiva, condenados a penas em regime inicial fechado, estando bemjustificada a custódia cautelar. Autoria e materialidade comprovadas Prisão em flagrante apreensão de um 'tijolo' de cocaína pesando 996,6 gramas (peso líquido). Réu Renato que confessou a autoria do delito, isentando Daniel, e réu Daniel que negou a acusação. Policiais Militares que relataram que os réus estavam no interior de um veículo (Renato na direção e Daniel como passageiro), foram abordados, sendo que dentro do veículo foi apreendida a droga, além de dezenas de microtubos e anotações referentes a tráfico. Manutenção das condenações. Dosimetria pena-base de cada réu exasperada justificadamente, nos termos dos arts. 42 da Lei de Drogas e 59 do Código Penal. Na segunda fase, redução da pena de Renato pela confissão, e exasperação da pena de Daniel pela reincidência. Na terceira fase, não aplicação do redutor de pena, por falta de amparo legal (réu Daniel é reincidente, e dedicação de ambos os réus à atividade criminosa). Regime inicial fechado mantido, para ambos os réus, por ser o mais adequado. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos por ausência de preenchimento dos requisitos legais. Preliminar rejeitada. Recursos das Defesas improvidos.
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 5º, XLVI, LIV, LV, LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1].  
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 1º de junho de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.